Tribunal: TCU
Processo: 004.626/2021-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-10-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - MS em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, função SAUDE, para atendimento à/ao INVESTIMENTO / AMPLIAÇÃO DO AMBITO DO PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UBS / PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UBS - AMPLIAÇÃO (no da TCE no sistema: 2866/2020).

Inteiro teor:
Acórdão 11472/2023-TCU-Primeira Câmara Em exame, tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde (FNS) em desfavor do município de Araruama/RJ, de Rejane da Silva Gomes Lima e de Alan Lanes Santiago Tavares, decorrente da ausência de comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, por intermédio do FNS, na modalidade fundo a fundo. Considerando que a irregularidade descrita como desvio de finalidade na aplicação de recursos federais oriundos do Fundo Nacional de Saúde - caracterizado pela utilização em gasto público alheio às ações e aos serviços de saúde, evidenciado nas constatações constantes do Relatório de Auditoria do Denasus 17450 - , de acordo com a jurisprudência desta Corte de Contas, deve ser imputada individualmente ao município, pois as despesas irregulares, em finalidade diversa daquela previamente pactuada, foram realizadas em seu benefício. Considerando que o município de Araruama/RJ, regularmente citado, permaneceu silente. Considerando a jurisprudência desta Corte de Contas (a exemplo do Acórdão 1072/2017-TCU-Plenário , da relatoria do ministro Bruno Dantas) e em linha com o que determinam o art. 3o da Decisão Normativa TCU 57/2004 e o art. 27, I, da Lei Complementar 141/2012, observada ainda a ressalva feita pelo Ministério Público de Contas (peça 64), no sentido de que cabe ao ente federado a obrigação de recompor, com recursos próprios, os valores gastos indevidamente, atualizados monetariamente, ao fundo de saúde do ente beneficiário do repasse. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, na forma do art.143, V, 'c', c/c art. 202, §§ 3o e 4o do RI/TCU, e de acordo com os pareceres emitidos nos autos, por unanimidade, em: a) considerar revel o município de Araruama/RJ, para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo, com fulcro no art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; b) fixar novo e improrrogável prazo de 15 (quinze) dias para que o município de Araruama/RJ comprove perante o Tribunal o recolhimento das importâncias abaixo discriminadas aos cofres do Fundo Municipal de Saúde do ente federado, informando que a liquidação tempestiva do débito, atualizado monetariamente a partir das datas das respectivas ocorrências, saneará o processo e permitirá que as contas sejam julgadas regulares com ressalva, dando-se quitação, e que a ausência dessa liquidação tempestiva acarretará o julgamento pela irregularidade das contas do ente federado, com a imputação de débito, a ser atualizado monetariamente e acrescido de juros moratórios; Data de ocorrência Valor histórico (R$) 23/12/2015 434.588,00 15/3/2016 244.800,00 18/8/2016 1.106.709,16 24/8/2016 610.162,08 5/9/2016 2.200.000,00 9/9/2016 1.401,23 c) encaminhar cópia deste acórdão à Procuradoria da República em São Pedro da Aldeia/RJ, para informar Inquérito Civil no 1.30.009.000108/2022-41; d) informar ao Fundo Nacional de Saúde; e e) retornar o processo à AudTCE para as providências a seu cargo. 1. Processo TC- Processo 004.626/2021-4 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL). 1.1. Apensos: Processo 007.725/2023-0 (SOLICITAÇÃO). 1.2. Responsáveis: Alan Lanes Santiago Tavares (XXX.721.427-XX); Município de Araruama/RJ (28.531.762/0001-33); Rejane da Silva Gomes Lima (XXX.507.437-XX). 1.3. Entidade: Município de Araruama/RJ. 1.4. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.7. Interessados: Fundo Nacional de Saúde; Procuradoria da República no Município de São Pedro da Aldeia/RJ (2o Ofício). 1.8. Representação legal: não há. 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.